Tribunal: TJES
Processo: 5002020-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “
fornecedor
”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.
3.
A redução da multa para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) atende, criteriosamente, os requisitos inseridos na legislação atendendo, a um só tempo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
4.
No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
.
6.

Conheço dos recursos para
negar provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da Claro NXT Telecomunicações Ltda e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002020-75.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de id 1252940, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Nextel Telecomunicações Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa do Processo Administrativo n.º 3013/2011 para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A multa é referente ao Processo Administrativo de n.º 3013/2011, no qual a Empresa Apelante se recusou a devolver os valores referentes à cobrança indevida, feita em período em que o consumidor sequer usufruiu do serviço contratado. De igual maneira, não restituiu a quantia paga pelo serviço que apresentou vício de qualidade, consistente no mau funcionamento por falha na cobertura de diversas regiões. A empresa sequer propôs o abatimento proporcional do preço, agindo em desacordo com a previsão do Código de Defesa do Consumidor, art. 20, incisos II e III.

A sentença foi proferida no sentido de reduzir o valor da multa de R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais).

Do recurso interposto por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
:

Nextel Telecomunicações Ltda (id 1252951) em suas razões de recurso pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese,
(1)
ausência de motivação - decisão genérica;
(2)
inexistência de conduta ilícita por ela praticada;
(3)
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - necessidade de redução do valor da multa.

Inicialmente, acerca da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
”.
(AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso que ora se examina não vislumbro, data maxima venia, quaisquer dos vícios previstos no art. 489/CPC – elementos essenciais da sentença – sendo certo que a fundamentação contrária aos interesses da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

O Magistrado
a quo
fundamenta sua conclusão expressamente asseverando “
que denota-se que a embargante se recusou a devolver os valores referentes à cobrança indevida, feita em período em que o consumidor sequer usufruiu do serviço contratado. De igual maneira, não restituiu a quantia paga pelo serviço que apresentou vício de qualidade, consistente no mau funcionamento por falha na cobertura de diversas regiões. A empresa sequer propôs o abatimento proporcional do preço, agindo em desacordo com o insculpido no Código de Defesa do Consumidor, art. 20, incisos II e III
”.

Logo, há fundamentação expressa na Sentença recorrida.

Ademais, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestou no sentido de que “
o Julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas na decisão
” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006 e EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).

Rejeito, pois, a presente irresignação
.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que, são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “fornecedor”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.

A distinção existente entre os dois tipos de responsabilidade civil reside, basicamente, no fato de que na responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço há um acontecimento externo – acidente de consumo –; enquanto que na responsabilidade pelo vício do produto ou serviço o prejuízo advindo ao consumidor é inerente ao próprio bem, ou seja, é intrínseco ao bem – incidente de consumo.

Conclui-se, portanto, tal qual o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que “
extrai-se dos artigos 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes
”. (REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015).

Estabelecida a responsabilidade objetiva e solidária da Instituição Apelante, verifico que a imposição de multa administrativa pelo Município de Vitória atendeu todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os argumentos da defesa.

Na hipótese que ora se analisa, a Empresa Apelante se recusou a devolver os valores referentes à cobrança indevida, feita em período em que o consumidor sequer usufruiu do serviço contratado. De igual maneira, não restituiu a quantia paga pelo serviço que apresentou vício de qualidade, consistente no mau funcionamento por falha na cobertura de diversas regiões. A Empresa sequer propôs o abatimento proporcional do preço, agindo em desacordo com a previsão do CDC.

Anote-se, a propósito, que o ente Público agiu em defesa da ordem constitucional e consumerista, justificando sua conduta dentro dos preceitos legais que lhe são atribuídos.

No que concerne a irresignação do Apelante quanto ao valor fixado a título de multa administrativa, razão também não lhe assiste.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990
, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, tenho que, diferentemente das razões de recurso, a redução da multa para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) atende, criteriosamente, os requisitos inseridos na legislação, atendendo, a um só tempo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em casos tais, esta Câmara assim tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Fatos constitutivos comprovados pelo consumidor. Ademais, era ônus da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico comprovar que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se desincumbiu. 2. Agiu com acerto o magistrado de origem, vez que a supracitada quantia é excessiva e desproporcional, notadamente levando em consideração que a empresa apelada providenciou o reembolso do valor. 3. Ademais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, é capaz de garantir a multa em seus aspectos punitivo, educativo e preventivo, uma vez que a falha na prestação do serviço não gerou, em prol da empresa, vantagem excessiva. E a violação aos direitos do consumidor somente recaiu em um caso isolado e individualizado, não havendo fatos que configurassem uma atitude contumaz pela apelada. 4. Com relação ao pagamento das custas processuais, tendo sido cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, como determinado na sentença. 5. Honorários advocatícios com base no proveito econômico de cada parte, de modo que justifica que o valor devido por litigante seja diverso. 6. Recursos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180152969, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - VALOR - REDUZIDO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INEXISTENTE HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2.
O valor da multa reduzida na sentença está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput do CDC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 3. [...]. 5. Recursos conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. [...]. 4. No presente caso, a multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor, que teve problemas com seu computador QBEX (HD queimado), adquirido pela quantia de R$ 857,79 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). 5.
Diante disso, por mais que a apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 19.299,67 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Considerando a redução da multa, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno ambas as partes ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos artigos 85, § 14 e 86, do novo Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. [...]. 4.
O valor de 37.966,19 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e seis e dezenove) VRTE's, de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do recorrente
. 5.
Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita
. 6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

Assim, seguindo a linha de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) tenho por necessário manter o valor da multa na ordem de R$8.000,00 (oito mil reais).

Do recurso interposto pelo Município de Vitória
:

O Município de Vitória, ora Apelante, entende, em síntese, a inexistência de argumentos plausíveis a ensejar a redução do valor da multa arbitrada administrativamente.

Com já salientado no voto alhures, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Empresa Apelada seja uma sociedade de grande porte, o valor da multa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aplicada em razão de reclamação de consumidor, que noticiou a prática de cobranças indevidas, bem como a existência de vício de qualidade nos serviços prestados, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Desta forma, tenho, tal qual externado na sentença: “
em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução
” (sic – documento ID 1252946 – pág. 207).

Nesse sentido, revelam-se os seguintes julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - VALOR - REDUZIDO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INEXISTENTE HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2.
O valor da multa reduzida na sentença está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput do CDC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 3. [...]. 5. Recursos conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. [...]. 4. No presente caso, a multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor, que teve problemas com seu computador QBEX (HD queimado), adquirido pela quantia de R$ 857,79 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). 5.
Diante disso, por mais que a apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 19.299,67 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Considerando a redução da multa, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno ambas as partes ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos artigos 85, § 14 e 86, do novo Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. [...]. 4.
O valor de 37.966,19 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e seis e dezenove) VRTE's, de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do recorrente
. 5.
Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita
. 6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

Por fim, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ressalto, ainda, que razão também não assiste ao Município Apelante quanto a alegação de sucumbência mínima do pedido. Isto porque, porquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, este decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Nesta perspectiva, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios de sucumbência guarda coerência com a regra do artigo 85, §3º, I, do CPC, e com os critérios de seu §2º, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, no que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, houve adiantamento de custas pela Apelada e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município/Apelante deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Apelada, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das custas processuais recolhidas, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, as razões recursais devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Apelante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, apenas condenado a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para
(1)
negar provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico;
(2)
parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória para condenar ao ressarcimento das despesas efetuadas pela Empresa Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.